Tribunal: TJDFT
Processo: 0704346-51.2023.8.07.0009
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO. ARTIGO 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VEÍCULO PROVENIENTE DE ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DOSIMETRIA. PENA INFERIOR A 4 ANOS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. RÉU REINCIDENTE. REGIME INICIAL SEMIABERTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O crime de receptação, tipificado no artigo 180, caput, do Código Penal, consiste em adquirir, receber, transportar ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que se sabe ser produto de crime. Trata-se de um crime de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer uma dessas condutas.
2. Tendo sido o réu flagrado na posse de veículo de origem ilícita, caberia à defesa, conforme o art. 156 do Código de Processo Penal, comprovar que o bem foi adquirido de boa-fé, desconhecendo-se a sua origem criminosa. Contudo, no caso em análise, não houve a produção de tal prova, tornando inviável a desclassificação da conduta para a modalidade culposa, prescrita no § 3o do art. 180 do Código Penal.
3. A condição de reincidente impede o pretendido abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena, conforme regras impostas pelo Código Penal, sendo correto o estabelecimento do regime inicial semiaberto para cumprimento de pena.
4. Apelação criminal conhecida e não provida.